Tribunal: TJDFT
Processo: 0740036-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender a incidência de imposto de renda e descontos previdenciários nos proventos de aposentadoria de servidor público inativo, portador de cardiopatia grave.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber:
(i) se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, conforme o art. 300, caput, do CPC;(ii) se os laudos médicos apresentados são suficientes para reconhecer a isenção do imposto de renda sem necessidade de laudo oficial.
III. Razões de decidir
3. A isenção do imposto de renda para portadores de doenças graves, prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, exige que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria e que a moléstia seja comprovada.4. A Instrução Normativa da Receita Federal no 1.500/2014 condiciona a isenção à apresentação de laudo médico oficial para a Administração Pública, não vinculando, porém, o magistrado, que pode valorar livremente as provas.5. Segundo o Enunciado de Súmula no 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, bastando a comprovação da doença grave por outros meios idôneos.6. Os laudos médicos particulares apresentados demonstram, de forma detalhada e suficiente, a existência de cardiopatia grave, atendendo ao requisito probatório para deferimento da tutela de urgência.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Decisão de primeiro grau mantida.
Tese de julgamento:
1. A exigência de laudo médico oficial para a concessão de isenção de imposto de renda, prevista em norma administrativa, não vincula o magistrado.
2. Laudos médicos particulares podem ser considerados suficientes para demonstrar a existência de doença grave, conforme análise motivada das provas.